Tribunal: TJSP
Processo: 2249961-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL, PARA APURAR TODOS OS IMÓVEIS ALIENADOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO (08/11/2010).

DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA QUE OPINOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

NÃO HÁ INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE.

DIVERSAS MEDIDAS EM BUSCA DE ATIVOS EM NOME DOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL, PARA APURAR TODOS OS IMÓVEIS ALIENADOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO (08/11/2010).

DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA QUE OPINOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

NÃO HÁ INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE.

DIVERSAS MEDIDAS EM BUSCA DE ATIVOS EM NOME DOS EXECUTADOS JÁ FORAM DILIGENCIADAS (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ARISP). RESULTADOS INFRUTÍFEROS.

PESQUISA DE CERTIDÃO DE ÓBITO E INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL DO EXECUTADO JOSÉ FALQUE NETO TAMBÉM NEGATIVA.

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OBTENÇÃO DE ESCRITURAS DE IMÓVEIS PERTENCENTES A JOSÉ FALQUE NETO (CENSEC). CONSTATADA A INEXISTÊNCIA DE REGISTRO.

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL PARA QUE FOSSE FORNECIDO CERTIDÕES DE IMÓVEIS QUE PERTENCERAM AO EXECUTADO JOSÉ FALQUE É INÓCUA, FRENTE AO RESULTADO NEGATIVO OBTIDO PELA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS (CENSEC).

RECURSO DESPROVIDO.